Tribunal: TJDFT
Processo: 0722956-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Processo : 0722956-36.2019.8.07.0000 DESPACHO Ao réu sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé e documentos juntados pelos autores[1]. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20217871 a 20217908.